Tribunal: STF
Processo: Rcl 69965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por COTREL Comércio, Indústria, Transportes, Importação e Exportação de Alimentos São Gabriel Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Campo Grande/MS (Processo 0024813-59.2021.5.24.0003), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No dia 26.05.23 foi expedido por este Tribunal Superior ofício circular nº 13/SEJ/2023, pelo qual comunicou a todos os juízes trabalhistas, na forma do artigo 1.035, § 5º do CPC/15, a SUSPENSÃO NACIONAL do processamento de todas as execuções daquela especializada, que versem sobre a questão controvertida no TEMA 1.232 da Gestão de Temas de Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário nº 1387795. 



    2.- Referido recurso já começou a ser julgado, mas ainda não teve seu resultado final. 



    3.- Contudo, a Digna Autoridade autora do ato impugnado, desconhecendo tal determinação proferiu a seguinte decisão nos autos 0024813-59.2021.5.24.0003, já em cumprimento de sentença: 



    [...]



    Como se pode ler claramente a inclusão da reclamante no polo passivo desta ação trabalhista deu-se por ´rebote/atração´ de outra ação de nº 0024253-49.2023.5.24.0003, da mesma 3ª vara do trabalho de Campo Grande, entre as mesmas partes, mas que tem causa de pedir e pedido totalmente diverso 1desta; não havendo que se falar em COISA JULGADA desta última em relação a esta ação. 



    Nesta ação (cujo ato aqui se reclama) a reclamante sequer participou na ´fase de conhecimento´, seja como reclamada ou na qualidade de ´GRUPO ECONÔMICO´; não podendo, por via de consequência sofrer com os efeitos do julgado daquela, sob pena de infringência ao artigo 337, § 1º e 2º do CPC/15. 



    As violações perpetradas pela Autoridade reclamada atentam contra a esfera jurídica/econômica/financeira da reclamante (tanto no campo material, quanto no processual), mas também em todo o ordenamento jurídico trabalhista, na medida em que cria obrigações e institutos de responsabilização não previstos em lei, criando precedente perigoso à segurança jurídica do pais. 



    Viola sobremaneira a renda/faturamento da reclamante, que não poderá cumprir com seus compromissos. 



    O anseio exacerbado de garantir o crédito trabalhista olvidou que o princípio da proteção se restringe ao direito material trabalhista e de que o seu dever é proporcionar um tratamento isonômico às partes no campo processual, assegurando a todos o devido processo legal, previsto na CF/88. 



    [...]



    4.- O oficial de Justiça cumpriu a rigor a ordem e compareceu no imóvel locado, de propriedade da reclamante, e no dia 21.06.24 procedeu a lavratura de ´AUTO DE PENHORA´ dos aluguel mensal devido a mesma, determinando que seja feito o depósito à ordem do Juiz trabalhista e vinculado ao processo 0024813- 59.2021.5.24.0003, pena de responder subsidiariamente pelo valor sonegado. 



    A reclamante veio saber de tal ocorrência no dia 10.07.24, quando indagou sobre o pagamento do locatício do mês findo (JUNHO/24) ao inquilino. 



    5.- A situação dos autos e da ordem emanada pela Digna Autoridade do ato impugnado é, pois, exatamente àquela do TEMA 1.232: [...].” 



    Ao final, requer “seja dado procedência a esta reclamação e seu pedido para cassar a decisão exorbitante, ou determinar a solução adequada à controvérsia (artigo 992 do CPC/15), com os atos subsequentes ditados no artigo 993 do mesmo ´codex´”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se da decisão recorrida que a reclamante foi integrada à lide nos autos do Processo 0024253-49.2023.5.24.0003, ainda na fase cognitiva, tendo sido reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada Siloe Alimentos Ltda – EPP e a empresa reclamante. Consta, ainda, de referida decisão que os referidos autos transitaram em julgado.



    Reproduzo trecho da decisão proferida pelo Juízo reclamado que esclarece a controvérsia:



    “De outro giro, nos autos 0024253-49.2023.5.24.0003, em trâmite por este Juízo, ainda na fase cognitiva, foi reconhecida pela Magistrada Mara Cleusa Ferreiora Jeronyo a existência de grupo econômico entre a executada Siloe Alimentos Ltda – EPP e a empresa Cotrel Comércio Transporte e Repr. São Gabriel Ltda, cuja decisão transitou em julgado.



    Deste modo, inclua-se a empresa Cotrel Comércio Transportes e Repr. São Gabriel Ltda, CNPJ 03.907.409/0001-84 no polo passivo.” (eDoc. 9).



    Assim, a inclusão da empresa no processo em análise se deu em virtude de prova emprestada que indica a formação de grupo econômico entre as empresas, na qual foi oportunizada o contraditório e a ampla defesa.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que trata de inclusão de empresa que já participou de processo contendo as mesmas partes na qual foi discutida a formação de grupo econômico.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de agravo interno, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente